Tribunal: STF
Processo: HC 215017
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REGIME PRISIONAL. RATIO DA SÚMULA 691/STF. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NA CORTE ESTADUAL. PERDA DE OBJETO.



    1. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ, salvo no caso de manifesta ilegalidade ou teratologia. Ratio da Súmula 691/STF.



    2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    3. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.